Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, em face à sentença que homologou o acordo firmado entre as partes demandantes, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de LEANDRO BRUNO COSTA. O autor requereu a desistência do recurso de apelação (ID. 37206052). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12/07/2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12